Tribunal: STF
Processo: ARE 1536820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidora - pública municipal. Itaquaquecetuba. Sentença de improcedência. Abandono de cargo não configurado. Ausências justificadas por problemas de saúde. Direito ao pagamento dos salários retroativos e demais verbas, Reconhecimento administrativo da ausência de animus abandonandi. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 30, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No Processo Administrativo Disciplinar nº 21.925/15, foi confirmado pela Administração que não houve intenção de abandono de cargo e que as faltas foram justificadas por problemas graves de saúde. Especificamente, na f1.19, reconheceu-se a plausibilidade das faltas devido a problemas de saúde, afirmando que a recorrente enfrentou doenças graves que exigiam tratamento adequado e compatível com a dignidade humana, sem qualquer indicativo de aproveitamento da situação ou ausência por mera liberalidade.



    A Administração absolveu a recorrente tendo como fundamento principal o de que não houve "animus abandonandi" e que a ausência foi por questões de saúde. Vale ainda dizer que não houve manifestação expressa quanto ao prejuízo do pagamento de sua remuneração no período.



    Assim, não há que se falar em dolo contra a Administração Pública. O pagamento do período de agosto a dezembro de 2015 foi requerido com base no reconhecimento de que a ausência se deu por motivos de saúde, inclusive reconhecida pela Municipalidade como adquirida no ambiente de trabalho da recorrente, conforme registrado nas fls. 20/21.



    A Lei nº 519/70, que institui o Estatuto do Funcionário Público, não foi revogada expressamente, e as leis subsequentes, Leis Complementares nº 03/1991 e nº 64/2002, revogam apenas os artigos em que há divergência.



    Não há divergência em relação aos artigos citados, conforme expresso nas páginas 402 a 404. Além disso, os artigos das Leis Complementares nº 03/1991 e nº 64/2002 também fundamentam o direito invocado, especialmente o artigo 87 da LC nº 03/1991, que assegura a licença com remuneração integral ao servidor acidentado em serviço. O artigo 70, V da LC nº 64/02 prevê afastamento para tratamento de saúde, enquanto o artigo 93 da mesma LC garante licença para tratamento de saúde com remuneração integral ao servidor acometido de doença profissional ou acidente em serviço.



    Por outro lado, há evidente violação dos artigos 113, inciso IX, 123, incisos II e III, e 200 da Lei nº 519/70 (Estatuto do Funcionário Público), o artigo 87 da LC nº 03/1991, e os artigos 70, V, e 93 da LC nº 64/02.



    [...]



    Assim, é caso de reconhecer as faltas como justificadas, determinando o consequente pagamento dos salários e seus reflexos, nos termos do pedido inicial. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente